Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-09.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006731-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARINA ESCUDEIRO GUERREIRO SOUZA SIQUEIRA - CPF: 013.952.221-26 (RECORRIDO), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO), KARINA ESCUDEIRO GUERREIRO SOUZA SIQUEIRA - CPF: 013.952.221-26 (RECORRENTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006731-09.2023.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: KARINA ESCUDEIRO GUERREIRO SOUZA SIQUEIRA.

TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: TELEFONICA BRASIL S.A.

KARINA ESCUDEIRO GUERREIRO SOUZA SIQUEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ARGUIDA PELA TELEFONICA BRASIL S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FRAUDULENTA – LINHA UTILIZADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DE GOLPES E PRÁTICA DE ESTELIONATO – NEGLIGÊNCIA DE OPERADORA DE TELEFÔNIA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL –
CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATORIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE KARINA ESCUDEIRO GUERREIRO SOUZA SIQUEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente o cancelamento das linhas telefônicas: (41) 99201-1652 e (49) 99114-3001, ambas habilitadas indevidamente, bem como, condenou a
parte recorrente/recorrida TELEFONICA BRASIL S.A ao pagamento de indenização, a título de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência da habilitação fraudulenta de linhas telefônicas em nome do recorrido, utilizadas para fins de estelionato.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente TELEFONICA BRASIL S.A.

1.1.
Da preliminar de perda do objeto.

1.2.
Da ausência de danos morais.

1.3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente KARINA ESCUDEIRO GUERREIRO SOUZA SIQUEIRA.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente TELEFONICA BRASIL S.A.

1.1.

Da preliminar de perda do objeto.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir da parte recorrente, eis que, restou demonstrado nos autos a necessidade em exigir providência jurisdicional quanto ao interesse substancial contido na pretensão, mormente diante da existência de dano moral indenizável.

1.2.

Da ausência de danos morais.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a empresa de telefonia, pelos prejuízos causados ao recorrido, em virtude da habilitação fraudulenta de linha telefônica, utilizada indevidamente para prática de estelionato,
posto que a sua condição de prestador de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA MÓVEL – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – HABILITAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA DEMANDADA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1038087-90.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

1.3.

Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico 2.1.

2.

Das razões recursais da parte recorrente KARINA ESCUDEIRO GUERREIRO SOUZA SIQUEIRA.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais dos recorrentes, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa, observando-se o atual posicionamento desta Colenda Turma Recursal, e em prestígio ao Princípio da Colegialidade,

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
TELEFONICA BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e conheço do recurso de
KARINA ESCUDEIRO GUERREIRO SOUZA SIQUEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 8.000.00 (oito mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a recorrente
KARINA ESCUDEIRO GUERREIRO SOUZA SIQUEIRA
, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023